Tribunal: STF
Processo: RHC 198611
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Salmen Antonio e outros, em favor de Regina Helena Miranda da Fonseca, contra decisão proferida pela Ministro Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC n. 586.178/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de REGINA HELENA MIRANDA DA FONSECA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2081919-79.2020.8.26.0000. 
    Consta dos autos que a Paciente cumpre pena privativa de liberdade, no total de 116 (cento e dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime fechado, com término previsto para 22/06/2130, e solicitou ao Juízo das Execuções prisão domiciliar, o que foi negado (fls. 71-72). 
    Diante disso, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 73-77). 
    Neste writ, os Impetrantes alegam que a Paciente possui mais de 60 (sessenta) anos, fazendo parte, portanto, do grupo de risco do surto da Covid-19, cabendo a concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, para proteção de seu direito à vida e à saúde. 
    Aduzem que "o estabelecimento Prisional no qual a mesma se encontra não comporta estrutura suficiente para o tratamento de eventual contaminação" (fl. 5). 
    Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar à Paciente. 
    O pedido liminar foi indeferido às fls. 89-90. Foram prestadas informações às fls. 94-302. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 306-310, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus ou, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório”. (eDOC 3, p. 114 - 115) 
    No STJ, o habeas corpus foi denegado. 
    Requer, liminarmente e no mérito a concessão da prisão domiciliar à paciente em razão da idade, superior a 60 anos, e da ausência de condições para mantença da saúde no sistema prisional dado o estado pandêmico atual.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão.
    Consta nos autos que a paciente cumpre pena total de 116 anos, 10 meses e 02 dias de reclusão, pela prática de estelionatos previdenciários, em regime fechado, com início de cumprimento em 01/09/2014 e previsão de término em 22/06/2130. (eDOC 3,p.1)
    O TJSP, ao analisar o pedido de concessão da prisão domiciliar denegou, por não vislumbrar iminente risco de contaminação pela paciente, além de somar a decisão o fato do cumprimento de pena da ré figurar em regime fechado, o que o torna incompatível com o regime domiciliar.
    Cito, a propósito, trechos da decisão impugnada:
    “De proêmio, pondere-se que as recomendações passadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal e demais órgãos com o propósito de obstar a propagação do novo coronavírus, como o próprio nome sugere, não conferem direito subjetivo ou ensejam a concessão automática de benesses (mesmo porque se depara com ato regulamentador editado por órgão vocacionado à atividade fiscalizatória e que não vincula a atividade jurisdicional), tendo o Pretório Excelso ressalvado a necessidade de se analisar as hipóteses ali listadas “caso a caso” (ADPF 347/DF). 
    Noutras palavras, as recomendações reportadas não devem ser seguidas de forma coletiva e indiscriminada, mas, sim, diante de cada caso concreto, sob pena de se colocar a segurança pública em risco, destacando-se, aqui, “que a sentenciada cumpre pena por crimes comuns, em 38 Grs. Encontra-se em regime fechado.”, consoante anotado pelo juízo da execução (fls. 67), com notícia de inúmeras condenações cadastradas, cumprindo pena em regime fechado, em nada beneficiando a presa sua condição de idosa. 
    Igualmente, também em razão do quadro proeminentemente adverso em pauta, pouco importa apurar se os delitos cometidos contaram com violência ou grave ameaça, prevalecendo o interesse da sociedade sobre a conveniência individual. 
    Ademais, nota-se que REGINA não se enquadra às hipóteses preconizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, afastando-se a aplicação do disposto no artigo 5º, inciso I, da Recomendação nº. 62 do CNJ, que trata da concessão de saída antecipada, nos termos da Súmula Vinculante nº. 56 do STF, isso porque cumpre pena em regime fechado, não havendo se falar em inadequação do estabelecimento penal em que cumpre pena, cabendo salientar, ainda, não ser a paciente contemplada pelas hipóteses de inserção em prisão domiciliar estabelecidas no inciso III do mesmo artigo da recomendação.
    Não bastasse, tem-se que os impetrantes não comprovaram estar REGINA acometida de doença respiratória, imunossupressora ou outras comorbidades a torná-la mais vulnerável à Covid-19, daí porque também descabida, ao menos nesse momento, a concessão excepcional de benesses. 
    No mesmo sentido, conforme anotado pelo juízo da execução (fls. 68), inexiste registro de propagação da doença na unidade prisional em que se encontra a paciente, sem se verificar, portanto, perigo real de contágio pelo novo coronavírus, lembrando que a Suprema Corte, já por diversas vezes provocada a se pronunciar sobre o assunto, tem requisitado informes das Secretarias Estaduais a respeito da adoção de providências voltadas à redução de riscos epidemiológicos nos presídios (HC143.641, Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI). 
    Aqui, acresça-se que o risco de contaminação se verifica até mesmo e principalmente fora do cárcere, abarcando pessoas dedicadas ao trabalho ou à vida honesta” (eDOC 2, p. 21 – 22, grifo nosso)
    Por fim, colaciono a decisão do STJ, que acertadamente dispôs:
    “O art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) prevê a prisão domiciliar apenas aos que cumprem pena em regime aberto, maiores de 70 (setenta) anos de idade, não fazendo nenhuma referência a outros regimes prisionais ou idades. Não se desconhece que "o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 404.006/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 
    Contudo, para prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos”. (eDOC 3, p. 116)
    À questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos de que o réu, de fato, faça parte do grupo de risco para COVID-19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente